Tribunal: TCU
Processo: 021.154/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em desfavor de Boa Nova Produções Artísticas Ltda., Isabel Butcher, Pedro Butcher, Hugo Sérgio Koatz Sukman e Paulo César Ferreira de Mattos, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do Projeto Cultural Pronac 115199, descrito da seguinte forma: Realizar no CCBB São Paulo um ciclo de palestras dedicado à reflexão teórica, crítica e filosófica sobre a herança artística de um dos maiores e, sem dúvida, um dos mais lidos escritores da literatura russa e universal, Lev Tolstói (1828 -1910) com a participação de palestrantes especialistas do Brasil, Russia e Estados Unidos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em desfavor de Boa Nova Produções Artísticas Ltda., Isabel Butcher, Pedro Butcher, Hugo Sérgio Koatz Sukman e Paulo César Ferreira de Mattos, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do Projeto Cultural Pronac 115199, descrito da seguinte forma: "Realizar no CCBB São Paulo um ciclo de palestras dedicado à reflexão teórica, crítica e filosófica sobre a herança artística de um dos maiores e, sem dúvida, um dos mais lidos escritores da literatura russa e universal, Lev Tolstói (1828 -1910) com a participação de palestrantes especialistas do Brasil, Russia e Estados Unidos", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acatar as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Boa Nova Produções Artísticas Ltda., Isabel Butcher, Pedro Butcher, Hugo Sérgio Koatz Sukman e Paulo César Ferreira de Mattos; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis Isabel Butcher, Pedro Butcher, Hugo Sérgio Koatz Sukman e Paulo César Ferreira de Mattos; 9.3. julgar irregulares as contas de Isabel Butcher, Pedro Butcher, Hugo Sérgio Koatz Sukman e Paulo César Ferreira de Mattos, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", § 2o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos I, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU; 9.4. aplicar individualmente aos responsáveis Isabel Butcher, Pedro Butcher, Hugo Sérgio Koatz Sukman e Paulo César Ferreira de Mattos, a multa prevista no art. 58, inc. I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inc. I, do RI/TCU, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/92; e 9.6. dar ciência desta deliberação à Secretaria Especial da Cultura e aos responsáveis.